Tribunal: TJMT
Processo: 0009308-46.2015.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009308-46.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 044.224.959-41 (APELANTE), SEBASTIAO DOMINGUES DA LUZ - CPF: 081.023.259-68 (ADVOGADO), CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA - CPF: 170.620.098-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 715.794.781-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO (CP, ART. 171) – RECURSO DEFENSIVO – SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009308-46.2015.8.11.0004

APELANTE: DIEGO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
DIEGO CESAR DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrado o dia-multa na razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, substituída à pena privativa de liberdade imposta, por duas restritivas de direito (id. 165273790).

Inconformada, em suas razões a defesa aponta a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, pleiteando a extinção da punibilidade (id. 165273797).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 165274204).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso para que seja extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa nos seguintes termos:

Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime de estelionato –
irresignação defensiva – pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa – viabilidade
- decurso de prazo superior há 05 (cinco) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – extinção da punibilidade -
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do RECURSO.

(Sic – id. 170115158).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi condenado a 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2017 (id. 165273764 – fls. 80).

A sentença condenatória foi proferida em 09 de agosto de 2022 (id. 165273790).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, opera-se a “
prescrição

em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”,
nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (16/03/2017) e a sentença condenatória (09/08/2022), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de furto.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º).
(N.U 0000566-45.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para declarar a extinção de punibilidade de
DIEGO CESAR DE OLIVEIRA
pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamentos nos artigos 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023